Tribunal: CARF
Processo: 13976.000549/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13976.000549/2005-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.081 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOSÉ PAULO DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA
ESTRANHA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Os requerimentos e procedimentos relativos a compensação de débitos
tributários com eventuais créditos havidos junto à União devem ser tratados
pelo interessado diretamente junto à Receita Federal, não se tratando de
matéria afeta ao contencioso administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, em
que foram apuradas seguintes infrações, por não atendimento à solicitação de documentos em
intimação fiscal:
- dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 2.544,00;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13976.000549/2005-31
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.081 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000549/2005-31

- dedução indevida a título de despesas com instrução, no valor de R$
5.994,00;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.176,00.

Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual, em síntese, juntou
documentos para comprovar as relações de dependência que declarou e parte das despesas
médicas e com instrução. Solicitou que seja aplicada a dedução padrão de 20% do modelo
simplificado da DAA, que a alíquota da multa aplicada seja a mesma paga pela Receita Federal
no compulsório sobre combustíveis, que seja feito um encontro de contas com seu crédito no
compulsório, que em juros de mora seja aplicada a mesma correção do Decreto Lei 2.288, ou a
mesma correção que o Estado pratica no FGTS.
Após análise, a DRJ em Curitiba/PR deu provimento parcial à impugnação. Do
voto do acórdão no 06-29.582 da 5a Turma da DRJ/CTA (fls. 47 e segs.):
“(...)
Quanto aos requerimentos para que a multa e os juros aplicados sobre o débito
sejam os definidos pelo decreto Lei n° 2.288, é certo que ao julgador administrativo
não cabe afastar a legislação vigente e que dispõe em contrário tendo em vista critérios
como, por exemplo, a aplicação do princípio da igualdade pois, se assim o fiz e se,
estaria emitindo juízo de legalidade e/ou constitucionalidade da norma posta, o
que é expressamente vedado pelo artigo 26-A do Decreto n" 70.235/72:
(...)
Tampouco cabe à autoridade julgadora apreciar o pedido de compensação de
valores supostamente devidos pela fazenda pública ao contribuinte com os valores
apurados no presente lançamento, por se tratar de matéria alheia ao contencioso
administrativo.
Resta, assim, analisar apenas os documentos apresentados para apurar se
alguma das despesas glosadas deve ser restabelecida ou não.
E com relação a isto, as certidões de casamento e nascimento de fls. 03 a 05
demonstram com clareza que a glosa sobre os dependentes declarados é indevida,
devendo aquela despesa ser inteiramente aceita para ser deduzida dos rendimentos
tributáveis na apuração da base de cálculo do IRPF-2003.
Já no que diz respeito às despesas médicas, os documentos juntados às fls. 06 a
10 não se prestam para reverter a glosa das despesas médicas.
E a esse respeito, deve ser indicado que na Declaração de ajuste o contribuinte
declarou ter tido despesas médicas em 2002 no valor total de R$ 22.176,00, mas
trouxe aos autos, conforme sua própria impugnação, recibos que somam apenas R$
1.092,80.
Todos os R$ 20.273,20 restantes restaram integralmente não comprovados, pelo
que se poderia até mesmo dizer que sequer foram impugnados.
E exatamente por não conseguir comprovar o total das despesas médicas
declaradas, vem o contribuinte em sua impugnação requerer ( ... ) seja concedida a
dedução padrão de 20% (..), que nada mais é requerimento para utilização do modelo
simplificado de declaração em lugar do modelo completo antes utilizado.
E a esse respeito a IN SRF n° 15/2001 é expressa ao determinar que:
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.081 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000549/2005-31

retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
Vê-se, assim, que tendo originalmente optado pela utilização do modelo
completo de Declaração, não pode o contribuinte, agora, vir requerer a troca do
modelo, ainda mais quando a motivação para isso é não poder comprovar as despesas
anteriormente declaradas.
Além e ao lado disso, não há condição de acatar nenhum dos recibos anexados
aos autos uma vez que nenhum deles indica quem foi o paciente do tratamento que
especificam, mas apenas quem efetuou os pagamentos. E conforme o artigo 80, §1 0,
inc. II, do Regulamento do Imposto de Renda — RIR, aprovado pelo Decreto n°
3.000, de 26/03/1999:
(...)
Assim, se os recibos não discriminam quem foi o paciente, não há como saber
se o tratamento foi do próprio contribuinte, de um de seus dependentes ou de uma
terceira pessoa. E sem essa certeza, não pode ser aceita a despesa como dedutível.
(...)
Como se vê, os comprovantes das despesas devem indicar, dentre outras
informações, o endereço do prestador dos serviços. E neste quesito, apenas o recibo de
fls. 06 contém o endereço do prestador. Mas como já dito acima, não indica quem foi
o paciente.
Por fim, o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte de lis. 10, supostamente está juntado aos autos para comprovar
despesa médica, afinal não houve questionamento algum da Fiscalização quando aos
valores declarados como rendimentos tributáveis, IRRF ou qualquer outra informação
contida no referido documento.
E digo que referido documento "supostamente" se refere à comprovação de
despesas médicas, pois no campo "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES" há um
lançamento de R$ 532,80 indicado apenas como "SUL AMÉRICA 016850530010-
47", o que, convenhamos, não esclarece a natureza do referido valor.
Resta então analisar a dedutibilidade das despesas com instrução conforme
declaradas, e para tanto o contribuinte anexou à sua impugnação os documentos de fls.
11 a 35, que nada mais são que os boletos mensais da faculdade do declarante e da
escola de sua filha.
De todos estes boletos, entretanto, só podem ser aceitos os de fls. 27 e 28, e aqui
o motivo é a simples falta de prova de sua efetiva quitação. Para os recibos de fls. 27 e
28, consta o devido comprovante de quitação da despesas, duas mensalidades de R$
183,60 cada uma, num total de R$ 367,20.
Já o recibo de fl. 26 não tem nenhuma marca de quitação mecânica ou mesmo
recibo de quitação, como os boletos de fls. 27 e 28. Já os boletos de fls. 11 a 25 e 29 a
35, ou seja, quase todos os boletos do ano, o contribuinte nos apresenta não os
comprovantes de quitação, mas apenas os respectivos comprovantes de
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO, via crédito em conta bancária.
E o simples agendamento não indica que houve quitação efetiva de tais
despesas. É certo que muito provavelmente tais despesas foram debitadas em sua
conta corrente, mas nos autos não há prova disso.
E sem a prova da efetiva quitação da despesa, não há como acatá-la.
(...)”

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.081 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000549/2005-31

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da impugnação
para restabelecer as deduções com dependentes, no valor de R$ 2.544,00, e com despesas de
instrução, no valor de R$ 367,20.
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fls. 59. onde afirma
estar de acordo com a decisão da DRJ, e solicita encaminhamento do pleito de compensação dos
valores devidos com crédito que teria junto à União.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo.
Em sua peça recursal encaminhada ao CARF, o recorrente expressamente
concorda com a decisão final da DRJ em sede de impugnação ao declarar: “estamos de acordo
com o Demonstrativo de Débito apresentado no processo citado”.
Da análise do teor do citado documento, tem-se que o mesmo não se trata de fato
de um recurso contra o acórdão da turma de primeira instância julgadora administrativa, posto
que o interessado não se insurge contra qualquer dos aspectos discorridos no voto do relator ad
quo.
Cabe esclarecer que quanto a aspectos relacionados à compensação de débitos
tributários com créditos eventualmente havidos junto à União, os requerimentos e procedimentos
correlatos devem ser tratados pelo interessado diretamente junto à unidade responsável na
Receita Federal, não se tratando de matéria afeta ao contencioso administrativo, logo não poderá
ser avaliada no presente julgamento.
Assim sendo, não conheço do Recurso Voluntário, e confirmo integralmente a
decisão da turma julgadora de primeira instância.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital